Tribunal: TJMT
Processo: 0004295-31.2013.8.11.0006
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004295-31.2013.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Dr. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[ADELSON QUEIROZ DE ARAUJO - CPF: 895.001.801-20 (APELADO), JOICE PINTO PEREIRA DE SIQUEIRA - CPF: 039.404.511-42 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), GUSTAVO AMATO PISSINI - CPF: 831.812.291-72 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), GUSTAVO AMATO PISSINI - CPF: 831.812.291-72 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), JOICE PINTO PEREIRA DE SIQUEIRA - CPF: 039.404.511-42 (ADVOGADO), ADELSON QUEIROZ DE ARAUJO - CPF: 895.001.801-20 (APELANTE), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (APELADO), RENATO CESAR MARTINS CUNHA - CPF: 902.590.091-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ROUBO EM CAIXAS ELETRÔNICOS – NÃO JUNTADA DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA E INQUÉRITO POLICIAL –INDEFERIMENTO DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTO INDISPENSÁVEL – NÃO CABIMENTO –

CERCEAMENTO DE DEFESA - SENTENÇA ANULADA

– RECURSO PROVIDO.

1.

A falta da apresentação de cópia do boletim de ocorrência ou do inquérito policial por roubo ocorrido em caixas eletrônicos não enseja o indeferimento da petição inicial em ação que objetiva a reparação de danos morais dele decorrentes.

2.

A
matéria em debate possui viés fático conectado ao contraditório dinâmico e influência.

3.

Provimento do recurso. Desconstituição da sentença e remessa ao juízo
a quo
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
ADELSON QUEIROZ DE ARAUJO
contra a sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres que, nos autos da
Ação
de Indenização
ajuizada em face do
BANCO DO BRASIL S.A. e do MUNICÍPIO DE CÁCERE
S,
indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, nos termos do art. 267, I, do CPC/73.

Em suas razões, aduz que foi deferida a expedição de ofício ao Centro Integrado de Segurança e Cidadania – CISC, em Cáceres, para apresentação de cópia do boletim de ocorrência ou inquérito policial, motivo por que não pode o feito ser extinto por ausência de tais documentos ante a ausência de cumprimento da determinação.

Argumenta que a falta da documentação retro decorre da negligência da polícia, sendo necessária apuração mediante prova testemunhal, cujo indeferimento, bem como a extinção dos autos, implica em cerceamento de defesa.

Discorre sobre a impossibilidade de emenda da inicial após a citação do réu.

Defende que haverá a comprovação dos fatos por prova testemunhal, considerando que o valor atribuído à causa tem por base mera pretensão de fixação dos danos morais e, assim, inaplicável o art. 401 do CPC/73.

Pugna pelo provimento do recurso a fim de que sentença seja cassada e determinado o regular prosseguimento do feito.

À fl. 31 deferido em primeiro grau o pedido de gratuidade da justiça.

À fl. 344 certificada a tempestividade.

Contrarrazões do Banco do Brasil S.A. no Id. 2149009.

Sem contrarrazões do Município de Cáceres, consoante certidão de Id. 2149021.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer de Id. 2830600, opina pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022